Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005483-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), JHONATAN BATISTA BRAGA DE SOUZA - CPF: 042.875.351-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL N. 002/2022 – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, não se verifica razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato, pela entrega tardia das certidões de antecedentes criminais, eis que fornecidas em sede de recurso administrativo.

Ausência de fato desabonador da conduta do candidato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jhonatan Batista Braga de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1031226-31.2022.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar, consubstanciada na imediata reintegração no certame, sendo considerado recomendado na fase de Investigação Social, para sua participação na próxima etapa do concurso.

O Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 2, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos de Perito Oficial Criminal, Perito Oficial Médico-Legista e Perito Oficial Odonto-Legista da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC) e obteve aprovação em 3 (três) das 4 (quatro) fases, contudo, na 4ª (quarta) fase, Investigação Social, foi eliminado do certame, porque não apresentou o documento constante na alínea “j” do subitem 18.4 do Edital.

Pontua que interpôs recurso administrativo, ocasião em que procedeu ao envio do documento faltante. No entanto, mesmo com o envio da Certidão de Antecedente Criminais da Justiça Federal, conforme solicitado, a Banca Examinadora julgou improcedente seu recurso.

Enfatiza que jamais se envolveu com qualquer demanda judicial de ordem criminal ou com qualquer infortúnio que pudesse desaboná-lo nessa fase do certame, tendo cumprido todos os demais subitens do Edital, e que o documento faltante foi juntado posteriormente, quando da interposição do recurso administrativo; logo, a sua eliminação do concurso público é medida totalmente desarrazoada e desproporcional.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu provimento.

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo (id. 162516694).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 168053173.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador José Zuqueti, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 171425676).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jhonatan Batista Braga de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1031226-31.2022.8.11.0041, impetrado em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar, consubstanciada na imediata reintegração no certame, sendo considerado recomendado na fase de Investigação Social, para sua participação na próxima etapa do concurso.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“Desse modo, ainda que o requerente tenha apresentado as demais documentações exigidas no item 18.4 tempestivamente, a ausência da certidão referente à alínea “J” faz-se suficiente a fundamentar a desclassificação.

Assim, entendo desproporcional considerar a apresentação do documento em sede de recurso, isso porque a aceitação da juntada do documento em momento posterior ao fixado no edital atinge não apenas o regramento do certame, como também a isonomia concedida aos candidatos, além de que a juntada intempestiva ocorreu em decorrência do descumprimento editalício.

(...)

Nessa linha, a obrigação de apresentar os documentos exigidos em conformidade com o edital era ônus do Impetrante, sob pena de descumprimento da regra do concurso.

Portanto, a inscrição em concurso público induz submissão as normas previstas no edital que deve ser para todos, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

Posto isso,
indefiro a tutela postulada
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil”.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser confirmada a decisão que, em sede de pedido liminar, indeferiu a tutela antecipada requerida por Jhonatan Batista Braga de Souza, nos autos do Mandado de Segurança.

É cediço que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

Extrai-se dos autos que
Jhonatan Batista foi aprovado em 3 (três) das 4 (quatro) fases do Concurso Público, regido pelo Edital n. 2, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para o cargo de Perito Oficial Médico Legista.

Neste caso, o item 18.4 do edital previu que, na fase de investigação social, os candidatos deveriam encaminhar os seguintes documentos:

a) Documento de identidade;

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) Diploma de conclusão de curso superior, qualquer área de formação;

g) Comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc.);

h) Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i)
Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável
;

j) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) Última declaração de bens apresentada na Receita Federal; e l) declaração firmada e assinada pelo candidato, em que conste:

1) não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção;

2) não ter mandado de prisão nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura ou de qualquer função pública;

3) se já respondeu ou responde a Termo Circunstanciado de Ocorrência e Inquérito Policial e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, resultado da conclusão e outras informações que julgar necessárias;

4) se já foi preso em flagrante delito por quaisquer circunstâncias e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias da ocorrência, seus motivos, fase atual do procedimento, se houve indiciamento, ação penal, condenação etc;

5) se já respondeu a ação penal e, em caso afirmativo, a natureza e as circunstâncias, seus motivos e fase atual do procedimento, se houve condenação, suspensão, arquivamento etc.

m) Formulário de Investigação Social (FIS), preenchida e assinada, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

Na 4ª fase, de investigação social, o Candidato, ora Agravante, foi não recomendado, ao fundamento de que não foi apresentada a certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável.

Ocorre que, não obstante as fundamentações trazidas pelo Agravado, e conforme já mencionado na decisão que deferiu o pleito de efeito ativo ao Recurso interposto, apesar de ter deixado de apresentar um dos documentos exigidos, no prazo estipulado no Edital do certame, ao interpor o recurso administrativo contra a decisão que o considerou “não recomendado”, o Recorrido anexou a aludida certidão que, aliás, possui natureza negativa.

Logo, embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, não se verifica razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato, ora Agravante, por este fundamento, eis que pautado de um rigor sem alcançar a finalidade, haja vista que não foi encontrado pela banca examinadora qualquer fato desabonador da conduta do candidato.

Nestes moldes, a omissão foi sanada pelo Agravante no ato de interposição do recurso cabível contra a decisão da comissão que o eliminou com base, exclusivamente, na ausência do documento arrolado no item 18.4, alínea “i” do edital.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO OFICIAL CRIMINAL FONOAUDIOLOGIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA COM ENDEREÇO – FINALIDADE ATINGIDA – PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES – DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.051/1995 – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA POLÍCIA FEDERAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA SESP – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA – OFENSA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa facilitar à análise da vida pregressa do candidato, a fim de selecionar os melhores candidatos aptos à prestação do serviço público, não podendo se desviar dos princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A exclusão do candidato durante essa fase por não ter apresentado comprovante de endereço atualizado quando entregou outro documento que cumpriu a finalidade revela desproporcionalidade pela banca examinadora.

3. A entrega de certidão de antecedentes criminais equivocada, em decorrência da falta de clareza na redação do edital do certame e gera dúvida ao candidato, não deve resultar na exclusão do candidato, se não é encontrada qualquer conduta desabonadora do candidato.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0012307-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)

Sendo assim, devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, de sorte que a retificação da decisão do juízo primevo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Jhonatan Batista Braga de Souza, para que seja afastado o resultado de “Não Recomendado” em relação a ele, na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo Edital n. 2, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, pelo motivo de não ter apresentado o documento discriminado no item 18.4, alínea “j” do edital em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023